Tribunal: TJMT
Processo: 1021278-17.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021278-17.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 015.970.611-40 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO ANTECIPADO. PEDIDO ALTERNATIVO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da antecipação dos descontos, reconhecendo expressamente que o primeiro desconto ocorreu antes da data prevista, mas concluindo que tal circunstância não invalidaria a contratação.

2.

A conclusão sobre a validade da contratação e dos descontos, por consequência lógica, afasta o pedido alternativo de devolução em dobro, não havendo omissão a ser sanada.

3.

A comprovada utilização efetiva do cartão de crédito pelo embargante legitima os descontos realizados, ainda que iniciados um mês antes do previsto inicialmente, não configurando cobrança indevida a ensejar repetição de indébito.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR
contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, apontando suposta omissão quanto ao pedido alternativo de devolução em dobro da parcela descontada antecipadamente.

O embargante alega que, embora o acórdão tenha reconhecido que o banco iniciou os descontos em folha de pagamento em data anterior à prevista no contrato (agosto/2023 ao invés de 05/09/2023), não houve manifestação sobre o pedido alternativo de devolução em dobro desse valor.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifico que os embargos não merecem acolhimento. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto à antecipação da data de início dos descontos.

Ao analisar a questão, o acórdão que julgou o agravo interno foi expresso ao consignar que
"Em relação à antecipação da data de início dos descontos, verifico que o contrato previa o início para 05/09/2023, enquanto o primeiro desconto ocorreu em agosto/2023. No entanto, essa circunstância, por si só, não é suficiente para invalidar a contratação".

Por sua vez, do julgamento dos embargos anteriormente opostos, restou consignado que
“Quanto à suposta omissão sobre a violação contratual, o acórdão expressamente analisou a questão, afirmando que o início dos descontos em data anterior à pactuada não invalida a contratação, especialmente diante da utilização efetiva do serviço pelo consumidor”.

Tais conclusões, por consequência lógica, afastam também o pedido alternativo de devolução em dobro, uma vez que o julgado reconheceu a validade da contratação como um todo, incluindo os descontos realizados. A mera antecipação do início dos descontos, dentro do contexto de um contrato válido e efetivamente utilizado pelo consumidor, não configura cobrança indevida que justifique a devolução do valor em dobro (repetição de indébito), prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ademais, conforme já destacado no acórdão embargado, ficou comprovada a efetiva utilização do cartão de crédito pelo embargante, o que legitima os descontos realizados, ainda que iniciados um mês antes do previsto inicialmente.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa e obter um resultado diferente, utilizando-se dos embargos de declaração com nítido objetivo de modificar o julgado (caráter infringente), o que não se admite na via eleita.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, nem à modificação do julgado por via inadequada.

“[...]
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
(EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“[...]
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada
”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025